Tribunal: STF
Processo: Rcl 55632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 395, no qual se declarou a “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Sustenta-se, em síntese, que “a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPF’s 395 e 444, ocorreu com a realização de interrogatório travestido de “indagações” no momento da prisão, formalmente documentado nos depoimentos policiais constantes do ID 62692957 (Pág. 2-9) durante a diligência policial, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes acima transcritos.”



    À vista do acima exposto, pugna “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional em virtude da realização de interrogatório forçado, travestido de “indagações”, durante a realização da diligência policial realizada, notadamente a busca e apreensão residencial, com menoscabo aos direitos à não autoincriminação e ao silêncio e em flagrante contrariedade à autoridade das decisões do STF nas ADPF’s 395 e 444, bem como que sejam declaradas ilícitas todas as provas dela decorrentes, na melhor forma de DIREITO.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 , no qual restou assentada a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, in verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018)



    3.1. A decisão reclamada, contudo, não versa sobre a determinação de condução coercitiva de investigados, mas relaciona-se com a imposição de prisão flagrante, posteriormente convertida em preventiva. Neste sentido colaciono trecho dos fundamentos utilizados pela autoridade reclamada, ao decretar a medida extrema: 



    “3. Inobservância do “Aviso de Miranda” – Afronta à Ampla Defesa – Nulidade caracterizada – Ilicitude das Provas: Finalmente, a defesa alega que não fora respeitado o “Aviso de Miranda”, o qual é uma garantia supralegal, prevista nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e implícita na Constituição Federal, que garante ao investigado o direito de ser advertido sobre a possibilidade de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si mesmo.



    A alegação igualmente, entendo, salvo melhor juízo, não se sustenta, pois, da análise dos autos, observa-se que fora sim respeitado o direito em pauta, tanto que, todos os autuados, por ocasião de seus interrogatórios quando da prisão em flagrante, optaram por não realizar quaisquer declarações, permanecendo em silêncio quanto aos fatos em apuração, não respondendo quaisquer perguntas.



    O que significa dizer a luz do juízo, que de certa forma fora oportunizado pela autoridade policial, informando aos presos o direito de permanecer em silêncio.



    Frise-se, mais uma vez, que nesse primeiro momento, de audiência de custódia, essa magistrada se reporta aos elementos documentados/registrados nos escritos pela autoridade policial, como autoridade competente à lavratura, confecção, acompanhamento e aos dizeres lançados no APF encaminhado ao juízo. Então, não existe nenhum elemento que faça com que este juízo entenda de forma diversa, ou seja, que desde o momento da abordagem, a autoridade policial com sua equipe, deu voz de prisão prendendo ou aprendendo objetos, e não tenha feito esses esclarecimentos.



    Registre-se que não existe uma forma indelével ou inalterável de que o Delegado de Polícia tenha que começar a lançar as informações no APF, informando de per si, tudo isso, simplesmente a autoridade policial informa que o flagranteado se reservou a falar em juízo, sem especificar o momento, se desde a abordagem e até o momento de, já em delegacia, confeccionar as peças do APF.



    Ante tais considerações, ADMITO o recurso, sem efeitos infringentes, e, no mérito, REJEITO-O. QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA Considerando a decisão do magistrado plantonista que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, observa-se que um dos argumentos foi a repercussão do crime gera a necessidade da garantia da ordem pública. Bem se sabe que a repercussão penal, como quesito da ordem pública, notadamente em crime de traficância, não é somente a repercussão que se dá pelos meios de comunicação, mas sim aquela de forma mais ampla, que diz respeito ao clamor social, e que, nesse tocante, não necessariamente faz referência a um caso específico, mas ao tráfico em si, que é visto com teor nocivo, maléfico, que gera desestabilização no seio familiar, o que, sim, salvo melhor juízo, gera repercussão, na liberdade dos flagranteados, notamente pela quantidade considerável de droga apreendida em seu poder. 



    Assim, ratifico a r. Decisão de id. 62699645, no tocante à fundamentação, no que diz respeito à conversão da prisão em flagrante dos acusados, em prisão preventiva, mantendo, assim, o decreto preventivo em face dos acusados RICARDO ROCHA ALVES, DAVID NÓBREGA DOS SANTOS, HENRIQUE VINÍCIUS SIQUEIRA COSTA, THIAGO SIQUEIRA COSTA e JOSÉ VIEIRA TORRES JÚNIOR.”



    Como se nota, do cotejo entre o julgado apontado como paradigma e as razões deduzidas para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há identidade a ensejar a alegada violação à autoridade de decisão emanada por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, da própria ementa assentada após o julgamento das ADPs 395 resta claro que seu objetivo era a aferição, sob a óptica constitucional, da redação dada ao art. 260 do CPP, particularmente no que atine à expressão “para o interrogatório” tida, à ocasião, como não recepcionada pela Constituição Federal. Nesse passo, a validade ou não de decisões que decretam prisões preventivas, não estão, salvo melhor juízo, abarcadas pelo julgado apontado como paradigma.



    Quanto ao ponto convém ressaltar, ademais, que, conquanto aduza o reclamante que a prisão temporária, neste caso, ganha contornos de condução coercitiva por ter como finalidade a oitiva formal dos requeridos”, a jurisprudência da Corte não tem admitido o manejo da reclamação constitucional se calcada na Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes. Exige-se, portanto, perfeita identidade entre o dispositivo do ato paradigma e a pretensão articulada pelo reclamante, descabendo potencializar a extensão da ratio decidendi que sustenta o ato cuja autoridade foi supostamente violada: Rcl 2491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016; Rcl 23349 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016; Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016.



    Nesse sentido, menciono ainda recentes decisões monocrática, proferidas pelo Min. Ricardo Lewandowski e pelo Min. Luiz Fux, que ao analisarem questão similar à presente, concluíram pela inadequação da via eleita:



    “Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado . (...) Digo isso porque, ao julgar a ADPF 444/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deparou-se com situações nas quais o indiciado em investigação criminal era conduzido coercitivamente sem ao menos ter sido intimado previamente para prestar depoimento, porquanto o art. 260 do Código de Processo Penal dispõe que tal medida apenas seria cabível “se o acusado não atender à intimação para o interrogatório”. Na presente reclamação, a defesa insurge-se contra ordem de prisão temporária que se encontra prevista na Lei 7.960/1989 e não se confunde com a condução coercitiva, revelando, assim, a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Rcl 38610, Relator: Ricardo Lewandwski, julgado em 19.12.2019, grifei.)



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    (…)



    Sendo assim, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violados, tendo em vista que esta Suprema Corte não vedou a possibilidade de decretação de prisão temporária ou outras medidas cautelares quando atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34.466- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019) 



    Com efeito, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 10/9/2010). Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.” (Rcl 39233, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2020)



     



    Assim, à luz da remansosa jurisprudência da Corte, já se poderia concluir pela completa inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que os reclamantes buscam, em verdade, transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com o precedente, os motivos determinantes do decisum. 



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento da ADPFs 395, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente